Tribunal: STF
Processo: Rcl 53338
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTRITA ADERÊNCIA: INEXISTÊNCIA. TERATOLOGIA: NÃO CONFIGURAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Ordália da Silva Oliveira, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, no processo nº 5035755-65.2021.4.04.7000/PR (mandado de segurança), por meio do qual foi negado provimento ao Agravo Interno interposto em face da decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário.



    2. A reclamante narra que o Tribunal a quo teria contrariado decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Sustenta que, originariamente, teve reconhecido, por sentença judicial em ação ordinária, o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos patrimoniais desde 20/03/2013, data do requerimento administrativo. Nessa oportunidade, o magistrado determinou, para fins de atualização monetária, a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.474, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, ou seja, a incidência da TR e dos juros aplicáveis à caderneta de poupança.



    4. A Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no ponto referente à correção monetária.



    5. Com o trânsito em julgado da decisão, o título judicial foi executado, tendo havido a expedição de requisição de pagamento do crédito.



    6. No entanto, no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, foi declarada inconstitucional a utilização da TR como indexador de verbas devidas pela Fazenda Pública e estabelecida a aplicação do INPC para a correção monetária de verbas de natureza previdenciária. Assim, a ora reclamante requereu a execução complementar do título judicial, considerada a diferença entre esses índices.



    7. A pretensão foi indeferida, ao fundamento de que a decisão do Supremo Tribunal Federal é posterior à extinção da execução e que não houve determinação de aplicação retroativa dos seus efeitos.



    8. Então, a ora reclamante impetrou o citado Mandado de Segurança nº 5035755-65.2021.4.04.7000/PR, cuja ordem requerida foi denegada. Os decorrentes embargos de declaração foram rejeitados. Contra essa decisão, houve a interposição de recurso extraordinário, alegando contrariedade à declaração de inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal por esta Corte e pleiteando a aplicação do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.



    9. Ao recurso extraordinário, negou-se seguimento, com fundamento no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. Houve, então, a interposição de agravo, o qual foi improvido. Aponta o respectivo acórdão como o ato reclamado.



    10. Destaca que o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice para a execução complementar, uma vez declarada inconstitucional, sem modulação de efeitos da decisão, a utilização da TR como índice de correção monetária desde a data da edição da Lei nº 11.960, de 2009.



    11. Requer a concessão de liminar para suspender o processo, até o julgamento final da presente reclamação.



    12. No mérito, busca a procedência da medida, para cassar o acórdão recorrido, possibilitando o regular processamento do recurso extraordinário, com a remessa dos autos à Turma Recursal de origem para exercer o juízo de retratação, adequando-se ao entendimento firmado no RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Alternativamente, pede seja o recurso extraordinário remetido a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    15. No caso em tela, observo que a Turma Recursal denegou a segurança, por unanimidade de votos, nos termos consignados pelo relator, cujo teor é o seguinte (e-doc. 26, p. 5; grifos nossos):



    “Houve o trânsito em julgado em 18/02/16 (evento 77), com baixa definitiva dos autos em 11/07/16 (evento 102).



    Nos termos do entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral, tema nº 810, RE 870.947, em sessão realizada no dia 03/10/19, chegou-se à conclusão de que a correção monetária deve incidir a contar do vencimento de cada prestação e deve ser calculada pelo IPCA-E e, quanto aos juros de mora, devidos desde a citação, incidir o índice de remuneração da caderneta de poupança, aplicando o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, sem modulação de efeitos.



    No entanto, quando da formação do título executivo judicial, não houve insurgência da parte ora impetrante, o que tornou preclusa a questão, impossibilitando sua discussão, inclusive, agora, pela aplicação do manto da coisa julgada material e formal. Mesmo porque, os critérios de juros e correção são elementos integrantes do dispositivo da sentença do caso concreto. E, nos termos do CPC, a exigibilidade de uma obrigação ou exequibilidade de um título pode ser impugnada quando fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF apenas quando essa decisão de inconstitucionalidade for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o que não se amolda ao presente.



    Nestas condições, deve ser denegada a segurança.



    Sem honorários (Lei 12.016/09, artigo 25).



    Ante o exposto, voto por DENEGAR A SEGURANÇA.”



     



    16. Essa decisão foi impugnada por meio de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-docs. 20 e 24). Também o recurso extraordinário teve o seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ante a aplicação do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 27). 



    17. A reclamante interpôs agravo, com base no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Esse recurso foi recebido pelo Tribunal reclamado como agravo interno e foi desprovido, mantidos, assim, os fundamentos da decisão agravada, no sentido de que ela está de acordo com os parâmetros definidos no julgamento do ARE nº 748.931-RG/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, em que assim se decidiu (trecho, com grifos acrescidos):



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013).



    18. Contudo, a reclamante alega que o Colegiado reclamado teria aplicado incorretamente o Tema RG nº 660.



    19. Ao cabo, pretende-se a superação da aplicação do Tema RG nº 660, e a adequação da situação dos autos ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 870.947-RG/SE (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017), quanto aos índices de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre condenação judicial da Fazenda Pública em matéria previdenciária.



    20. Entendo, contudo, que não há estrita aderência entre a decisão proferida no RE nº 870.947-RG/SE e os fundamentos adotados pela citada Turma Recursal em sua decisão. No julgado tido como paradigma, esta Corte decidiu sobre regime de atualização monetária e juros moratórios incidente sobre condenações judiciais da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009. Por sua vez, o Colegiado reclamado entendeu que a controvérsia posta nos autos refere-se aos limites da coisa julgada, sendo, portanto, distinta da tese firmada no Tema RG nº 810 e estando adstrita à questão de natureza infraconstitucional, razão pela qual foi aplicado o Tema RG nº 660. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TRANSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ocorrido o trânsito em julgado do processo de conhecimento em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processos e estando o processo em face de execução definitiva, inviável revela-se a reclamação, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl nº 39.988-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 58. Determinação de suspensão nacional de processos. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido.



    1. Com o julgamento do mérito da ADC nº 58, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão nacional determinada quando da apreciação do pedido liminar.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com condenação da parte agravante ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 44.871-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 16/12/2021; grifo nosso)



    21. De todo modo, incabível a presente medida. Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver verificação de situação de teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.124-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 05/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021).



    22. Tomadas em situações processuais semelhantes à destes autos, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 51.962/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2022, p. 25/02/2022); e Rcl nº 51.964/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/02/2022, p. 03/03/2022).



    23. Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator